Tribunal: TJDFT
Processo: 0015099-63.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015099-63.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS concordou com o valor depositado pelo DISTRITO FEDERAL à guisa de honorários sucumbenciais (ID: 24686075). O alvará de levantamento está acostado no ID: 24847062. Os presentes embargos à execução transitaram em julgado, ex vi da certidão de fl. 301. O DF não foi condenado ao pagamento de custas processuais, inclusive porque goza de isenção legal (v. acórdão de ID: 19681198). Ante o exposto, julgo extinta a obrigação representada pela RPV de ID: 22435409, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Arquivem-se. Brasília, 7 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador